Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-49.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-49.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREUNICE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 013.067.721-33 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO (RICOCHETE). VÍNCULO AFETIVO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Creunice Pereira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos morais, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, irmã da vítima fatal em acidente rodoviário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a irmã da vítima fatal possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos morais reflexos, em razão do abalo psíquico causado pelo falecimento.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade para postular reparação por dano moral reflexo decorre de lesão a direito personalíssimo, sendo autônoma e independente de vínculo sucessório.

4. O dano moral reflexo encontra respaldo nos arts. 186 e 927 do CC/2002, abrangendo familiares que demonstrem vínculo afetivo próximo e abalo emocional significativo, não se limitando à ordem de vocação hereditária.

5. Precedentes do STJ confirmam que irmãos de vítimas fatais podem pleitear reparação por dano moral reflexo, desde que comprovada relação afetiva estreita e os reflexos do dano em sua esfera pessoal.

6. A sentença confundiu legitimidade para suceder patrimônio com legitimidade para pleitear direito de natureza extrapatrimonial, configurando equívoco que justifica a sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Os irmãos de vítima fatal em acidente rodoviário possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexo, desde que comprovada relação afetiva e os reflexos do dano em sua esfera pessoal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.099.667/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, TJMT, Rac
1015458-86.2023.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Creunice Pereira de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, por ela proposta, reconheceu a sua ilegitimidade ativa e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução do mérito (id. 256742218, págs. 01/05).

A Apelantes pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, na ação, não se discute direito sucessório, mas direito de receber indenização pela morte de sua irmã.

Aduz que a discussão diz respeito ao dano moral ricochete, devido ao laço afetivo e não sobre sucessão.

Enfatiza que no processo n. 1006729 37.2024.8.11.0055, proposta por sua irmã, esta Corte de Justiça reformou a sentença, reconhecendo a sua legitimidade ativa.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 256742224, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Creunice Pereira de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, por ela proposta, reconheceu a sua ilegitimidade ativa e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Consta dos autos que Creunice Pereira de Souza propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S/A, alegando que, no dia 16/05/2023, sua irmã, Silmara Conceição Pereira de Souza, quando trafegava na Rodovia MT 480, colidiu com um animal na pista, vindo a falecer.

Salientou, na inicial, que o acidente ocorreu por omissão da Requerida e que o resultado lesivo causou dano moral
in re ipsa
, devendo ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral ricochete.

Sustentou que a responsabilidade da Requerida é objetiva e que sugere que a indenização seja arbitrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

III - Dispositivo

Ante o exposto,
EXTINGUE-SE
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a constatação de ilegitimidade da autora.

CANCELE-SE
a audiência anteriormente agendada.

CONDENA-SE
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade do adimplemento de tais encargos, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente.
(Sic).

Inconformada, Creunice Pereira de Souza
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legitimidade ativa da irmã da vítima fatal para pleitear, em nome próprio, indenização por danos morais em virtude do abalo psíquico decorrente do falecimento.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular em Juízo a parte autora deve demonstrar a existência de interesse e que possui legitimidade, visto que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio (art. 15/CPC). Veja-se:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Sabe-se que a legitimidade ativa constitui condição da ação, sendo matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação em qualquer instância, conforme dispõe o artigo 485, §3
o
, do mesmo diploma legal.

O dano moral reflexo, também denominado “dano em ricochete”, encontra amparo nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, que tratam da reparação civil por ato ilícito que cause prejuízo a terceiros, ainda que indiretamente atingidos.

Na hipótese de morte, o abalo psíquico sofrido por familiares próximos, especialmente aqueles que mantinham vínculo direto com a vítima, pode ensejar o direito à indenização.

Ocorre que, embora o dano moral reflexo seja passível de reparação, a legitimidade ativa deve ser avaliada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a proximidade da relação, a intensidade do vínculo afetivo e o grau de parentesco apresentado na demanda.

No caso em exame, o Magistrado
a quo
concluiu pela ilegitimidade ativa da Autora/Apelante, que, na condição de irmã da vítima, não possuiria legitimidade para pleitear a reparação moral, notadamente em razão de os descendentes diretos da vítima já terem ajuizado ação própria, observando-se a ordem de vocação hereditária.

Entrementes, entendo que o Julgador singular se equivocou, visto que confundiu a legitimidade para a sucessão patrimonial com a legitimidade para a reparação por dano moral, que possui natureza extrapatrimonial e independe de vínculo sucessório.

A reparação por dano moral reflexo decorre da violação à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo um direito personalíssimo do indivíduo que sofre o abalo emocional, e, por isso, configura-se como direito autônomo.

Nessa quadra, havendo vínculo de parentesco entre o recorrente e a vítima, bem como indícios de uma relação afetiva próxima, cuja existência deve ser comprovada nos autos, entendo que a legitimidade do autor para pleitear a reparação deve ser reconhecida.

Ressalto que o fato de os descendentes diretos já terem ajuizado ação própria não afasta, por si só, a legitimidade da Recorrente, pois os pleitos decorrem de lesões autônomas e individualizadas.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos,
o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.

3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual,
ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima
, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Frise-se que, em vista de a discussão travada nos autos não se referir a direito sucessório, mas à análise da legitimidade para postular indenização por dano moral reflexo, tenho que a sentença deve ser cassada, a fim de que os autos retornem à instância de origem para o regular processamento da ação.

Anoto que esta Corte de Justiça, ao analisar o Apelo, manejado pelo irmão da Recorrente, Amauri Pereira de Souza, desconstituiu a sentença que havia reconhecido a sua ilegitimidade ativa, determinando o retorno do processo à Comarca de origem. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO IRMÃO DA VÍTIMA FATAL EM ACIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por dano moral ajuizada pelo irmão de vítima fatal de acidente de trânsito, sob fundamento de ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o irmão da vítima fatal de acidente pode, em nome próprio, pleitear indenização por dano moral reflexo, considerando o vínculo afetivo alegado e a independência da pretensão em relação à sucessão patrimonial.

III. Razões de decidir

A legitimidade para pleitear a reparação não está limitada aos herdeiros necessários, mas abrange todos que demonstrem lesão a direito personalíssimo, como o abalo emocional significativo.

Precedentes do STJ reconhecem o direito de irmãos da vítima de acidente fatal pleitearem compensação por dano moral, decorrentes do evento danoso.

Sentença cassada para possibilitar o retorno dos autos à instância de origem e regular instrução do feito, com exame das provas relativas ao vínculo afetivo e ao sofrimento do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Os irmãos da vítima fatal de acidente de trânsito possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexos, desde que demonstrado o vínculo afetivo e os reflexos do dano sobre a sua esfera pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 106.059/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 02.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 171.718/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.6.2012.
(NU 1015458-86.2023.8.11.0055, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 11/12/2024).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impoe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Creunice Pereira de Souza, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025